Tribunal: TJDFT
Processo: 0757687-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVAÇÕES LEVADAS A EFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência das dívidas entre as partes, bem como condenar o banco a retirar o nome da autora dos cadastros de restrição, além de pagar indenização a título de danos morais.

2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 51843014.

3. Na origem a autora, ora recorrida, narra que no dia 10/08/2022, ao solicitar um cartão de crédito junto ao Banco Bradesco, foi informada acerca da impossibilidade de concessão de crédito, visto que seu nome apresentava restrições financeiras, desconhecidas até o momento. Acrescenta que prontamente solicitou informações junto aos órgãos de proteção ao crédito, os quais reportaram a existência de valores e débitos obtidos e inadimplidos junto ao Banco do Brasil S/A. Pugnou seja reconhecida e declarada a inexistência de débitos contraídos de forma fraudulenta junto à Instituição Bancária Requerida, a extinção da conta bancária fraudulenta e a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor equivalente a R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira.

5. Em razões recursais, a instituição financeira arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou não ter havido falha na prestação de serviços e pugnou pela reforma total da sentença, com o consequente afastamento da condenação em danos morais.

6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Precedente: (Acórdão 1762714, 07126363420238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. Conforme dispõe a Súmula 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

9. A atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).

10. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.

11. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), de modo que não é razoável a pretensão de transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram. Logo, é dever do fornecedor de produtos e serviços, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros para a realização das operações de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários.

12. Em relação à negativação do nome da recorrida levada à efeito pelo banco recorrente, conforme assentado na jurisprudência, a inscrição ou manutenção indevida no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).

13. Assim, não há que se falar em inexistência de danos morais, como pretende o recorrente.

14. Atento às diretrizes acima elencadas, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais como fixados na sentença recorrida, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia capaz de compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Sem razão, portanto, para acolher o pleito do recorrente no sentido da redução do quantum indenizatório.

15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

16. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.